Tribunal: CARF
Processo: 10909.006783/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em julgado, após o devido processo legal.
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.006783/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.539 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
ITABORDA SERVICOS ASSEIO E CONSERVACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não
cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de
infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em
julgado, após o devido processo legal.
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
NACIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.006783/2008-21
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.539 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006783/2008-21

Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar que sejam
aproveitados os valores pagos na sistemática do SIMPLES, se ainda não aproveitados.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ITABORDA SERVICOS ASSEIO E CONSERVACAO, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, Acórdão no 07-19.421/2010, às
e-fls. 955/964, que julgou procedente o lançamentos fiscal, referente às contribuições sociais
correspondentes à cota patronal, inclusive a parcela destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, em relação ao período de
01/2004 a 07/2008, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 339/343, consubstanciados no DEBCAD
n° 37.182.225-4.
Segundo consta do relatório fiscal, a autuada foi excluída do SIMPLES, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ n° 37, de 11 de dezembro de 2007, com efeitos
retroativos a partir de 1° de janeiro de 2003. Em vista disso, passou a ser devedora das
contribuições previdenciárias em questão sobre os fatos geradores declarados em GFIP. Além
disso, durante o procedimento fiscalizatório, o agente fiscal detectou também outros fatos
geradores, os quais, ao contrário dos primeiros, não haviam sido informados à Previdência
Social. Diante disso, o auditor, em cumprimento às suas atribuições funcionais, constituiu o
crédito previdenciário respectivo, conforme os levantamentos a seguir catalogados:
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.539 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006783/2008-21

a) DAL – "Diferença de Ac. Legais" – refere-se a acréscimos legais (juros e
multa) não recolhidos ou a menor, quando do pagamento de contribuições previdenciárias em
atraso;
b) FPG – "Salário Nao Declarado em GFIP" – correspondente a salários de
segurados e importâncias pagas sob o rótulo de "Intervalo Refeição Intrajornada", os quais
constam das folhas de pagamento, mas não foram informados em GFIP;
c) PAT – "Alimentação" – valores pagos aos segurados empregados a título de
Vale-Alimentação, sem, contudo, a empresa estar inscrita no PAT;
d) VCO – "Pro Labore Nao Decl em GFIP" – este levantamento cuida de
importâncias pagas aos sócios da fiscalizada não constantes de GFIP, extraídas do livro diário; e
e) VND – "Valores Nao Declarados" – trata-se das remunerações constantes de
GFIP; entretanto, como a autuada na época ainda se encontrava inscrita no SIMPLES, somente
foram apuradas as contribuições previdenciárias a cargo do segurado.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 968/984, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
Alega que este auto de infração já deveria ser julgado após a decisão do
desenquadramento do SIMPLES, pois toda a discussão gira em torno da data de seu
alijamento do sistema simplificado de tributação.
Defende a decadência do direito de o fisco excluir a autuada do SIMPLES.
Invoca o princípio da irretroatividade, sustentando que a lei deve ser aplicada no
momento da ocorrência do fato gerador, não podendo retroagir para excluir a empresa
do Simples a partir de data pretérita.
Cita também, genericamente, os princípios da impessoalidade, finalidade e da
moralidade, sem, contudo, demonstrar em quais situações eles foram desrespeitados.
Aduz que o auditor não observou o princípio da capacidade contributiva nem o do não-
confisco, uma vez que entende que foi demasiadamente onerada pela fiscalização.
Garante que apresentou todas as GFIPs, demonstrando todas as remunerações e
retenções dos segurados e que efetuou os recolhimentos do FGTS individualizados, ou
seja, não houve GFIP com todos os pagamentos.
Aponta que no documento de débito não estão dispostos o embasamento legal, o
período levantado e a origem do débito.
Considera que a autoridade fiscal deveria compensar os valores das multas levantadas
no processo n° 10909.005596/2007-49, bem como os recolhimentos efetuados de forma
unificada decorrentes de seu enquadramento no Simples.
Entende que os créditos poderiam ser constituídos somente após o julgamento do
processo de exclusão do SIMPLES.
Assevera que, a partir de 01/07/2007, optou pelo Simples Nacional.
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.539 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006783/2008-21

Contesta a aplicação dos juros SELIC ao caso, visto que, segundo a recorrente, a lei que
os fixou não definiu o montante nem a forma de cálculo, em confronto com o art. 161,
caput e § 1% do CTN, atribuindo, na verdade, ao Banco Central a tarefa de
regulamentá-los. Pela ótica da autuada, consiste essa situação numa verdadeira e ilegal
delegação de competência, pois, conforme o dispositivo legal citado, somente o
legislador ordinário é competente a fazê-lo; além do mais, em cumprimento ao artigo
150, I, da CF/88, que trata do princípio da legalidade, somente lei em sentido estrito
poderia estabelece-los, não podendo tal incumbência ser executada por órgão do
executivo por meras regulamentações administrativas, como são as normas internas do
Banco Central.
Não bastasse isso, conclui que existe um descompasso entre a natureza e a
fundamentação da taxa SELIC e as relações no campo tributário. Conforme a
impugnante, a SELIC reflete a liquidez dos recursos financeiros do mercado monetário,
sendo seu uso inadequado para fins tributários.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR DE NULIDADE
A contribuinte argumenta que no auto de infração não consta o período do debito,
fundamentos legais, bem como a origem do débito.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.539 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006783/2008-21

maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito – (DAD)", "Fundamentos Legais do Débito (FLD)" e demais informações fiscais, não
deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições destinadas aos terceiros ora exigidas, não se cogitando na nulidade
do procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento acerca da exclusão do simples, aproveitamento de recolhimento, erro do fato
gerador, na eleição da base de cálculo etc., se confundem com o mérito que iremos tratar
posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária e falta
de motivação, verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas
vigentes de forma motivada.
Neste diapasão, mantêm-se incólume o lançamento.
MÉRITO
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
De início, é importante esclarecer a situação da empresa em relação ao Simples
durante o período do débito.
Conforme consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (fls.
953/954), a autuada foi incluída no sistema simplificado de tributação em 01/01/2002, porém foi
dele excluída em 13/12/2007, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2003. Com o advento do
Simples Nacional, a empresa teve sua opção de ingresso deferida, sendo posteriormente, também
retirada da sistemática, desta vez com efeitos a partir de 01/01/2009.
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.539 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006783/2008-21

Portanto, da exposição acima, verifica-se que a Itaborda Serviços, Asseio e
Conservação Ltda. de 01/01/2003 a 30/06/2007 encontra-se fora do Simples Federal, assim como
a partir de 01/01/2009, do Simples Nacional.
Conforme já mencionado, os débitos levantados compreendem o período de
01/2004 a 07/2008.
Pois bem, em suas razões recursais pretende a contribuinte a reforma da decisão
recorrida, a qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude, suscitando basicamente questões
relativas ao Ato da sua exclusão do SIMPLES, notadamente quanto ao mérito da exclusão.
Observe-se, que em nenhum momento a contribuinte manifestou inconformidade
contra o mérito da exigência fiscal propriamente dito, ou seja, os fatos geradores das
contribuições ora lançadas, se limitando a atacar a sua exclusão do SIMPLES e, bem assim, os
seus efeitos.
Aliás, procede o norte admitido pela contribuinte em sua defesa, uma vez que a
presente notificação fora lavrada justamente em decorrência de exclusão da empresa daquele
regime de tributação.
Entrementes, olvidou-se que aludida questão deve ser objeto de contestação no
foro específico, ou seja, em processo administrativo próprio, na forma que a legislação de
regência estabelece.
Observando-se o processo administrativo, relativo à exclusão do Simples, não
houve contestação (manifestação de inconformidade) por parte da contribuinte, ou seja, houve o
devido trânsito em julgado daquele ato.
Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa
matéria deveria ser debatida e, como não fora, encontra-se consumada (contra a recorrente) em
processo administrativo próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na
decisão exarada nos autos do processo específico do SIMPLES.
Dessa forma, uma vez inconteste a condição da contribuinte à época da ocorrência
dos fatos geradores, de empresa não optante pelo SIMPLES, sequer merece analisar as demais
alegações suscitadas pela autuada em relação ao ADE.
Ademais, a discussão do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão,
nos termos da súmula no 77 do CARF:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
No que se refere à ponderação de que já havia calculado as contribuições dos
segurados e as declarado em GFIP, assinalo que o presente processo cuida apenas das
contribuições previdenciárias patronais, ficando sem efeito as alegações feitas.
Em se tratando das alegações em torno das GFIPs, embora não muito claras, é de
se esclarecer, inicialmente, que em havendo ou não recolhimento do FGTS, a GFIP deve ser
elaborada informando todos os trabalhadores da empresa, devendo no campo respectivo indicar
se pretende ou não recolher o Fundo de Garantia. De se salientar, ainda, que partir da
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.539 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006783/2008-21

competência 12/2005, com a implementação da versão 8.0 do SEFIP, a última declaração
entregue se sobrepunha às demais, sistemática semelhante à da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física. Assim, ao apurar o crédito previdenciário, o auditor utilizou-se das GFIPs
vigentes naquela data, considerando todos os valores nelas indicados, a fim de obter o montante
devido. Desse modo, não vislumbro nenhuma incorreção na apuração das contribuições
previdenciárias constituídas por meio deste auto de infração.
DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS PELO SIMPLES
Relativamente quanto ao pedido de compensação dos valores recolhidos na
sistemática do Simples, esta é uma matéria sumulada por este Conselho. Vejamos o teor da
Súmula CARF no 76:
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
Desta forma, devem ser levados em consideração os valores recolhidos pelo
Simples, se ainda não aproveitados. Isto porque, os valores constantes deste lançamento dizem
respeito a fatos geradores não declarados em GFIP.
DO PERÍODO ENQUADRADO NO SIMPLES
Uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da defesa
inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como razões de
decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado e documentos acostados aos
autos, in verbis:
No que diz respeito à informação de que a empresa é optante pelo Simples Nacional a
partir de 01/07/2007, verifico que, com efeito, de acordo com os sistemas
informatizados da Receita Federal, de 01/07/2007 a 31/12/2008, a Itaborda Serviços,
Asseio e Conservação está incluída no regime de tributação intitulado Simples
Nacional, portanto sujeita às disposições contidas na Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006.
Todavia, no caso da sociedade que se examina, devem ser observadas as regras
atinentes às atividades que executa previstas na lei mencionada, abaixo reproduzidas:
(...)
Como se pode observar da leitura da legislação colacionada, a inscrição no Simples
Nacional implica o recolhimento unificado de tributos, no qual se inclui a contribuição
previdenciária patronal; no entanto, as atividades listadas no inciso VI do § 5° do art. 13
da Lei Complementar n° 123/2006: serviços de vigilância, limpeza ou conservação, no
que se refere à contribuição previdenciária, constitui-se em uma exceção à regra geral,
devendo ser tributada segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou
responsáveis, quer dizer: a contribuição previdenciária relativamente a estas atividades
não são apuradas em face de seu faturamento, mas em função da folha de pagamento
dos segurados, como as demais empresas não optantes do sistema diferenciado. É o que
preceitua a Lei do Simples Nacional.
Por ser assim, reputo escorreito o procedimento adotado pelo auditor fiscal em
constituir a contribuição previdenciária correspondente ao período em que a autuada participava
do Simples Nacional, corroborado pela decisão recorrida.
DA TAXA SELIC
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.539 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006783/2008-21

Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO apenas para que sejam aproveitados os valores pagos na sistemática
do SIMPLES, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital